Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE COMETIDO POR ASCENDENTE CONTRA DESCENDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a pessoa ofendida.

2. In casu, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal grave praticado contra descendente, seu filho, uma vez que os depoimentos da vítima foram consonantes entre si, em todos os momentos em que foi ouvida, e condizentes com as declarações de sua genitora, bem como com os demais elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, inclusive com o laudo de exame de corpo de delito, demonstrando que o apelante praticou o crime de lesão corporal grave.

3. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa se a tese não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

4. Na espécie, há dois cenários bem definidos. Encerrada a primeira contenda, quando já não havia mais qualquer injusta agressão a ser repelida, o réu deixa o local e, em seguira, retorna com um punhal, esfaqueando a vítima.

5. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal e afigurando-se incabível, no caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inexiste óbice ao deferimento da suspensão condicional da pena aplicada ao réu.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos I e II, c/c o § 10, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave praticada contra descendente), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, conceder o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução Penal.